Tribunal: TJES
Processo: 5029717-23.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029717-23.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA DOS SANTOS MARQUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida por ele foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido, não padecendo de omissão o
decisum
objurgado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029717-23.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: DÉBORA DOS SANTOS MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão (Id. 12295176) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, por maioria dos votos, deu provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

regular instrução do feito.

Em seu recurso (Id. 12576229), o embargante alega que o acórdão é contraditório ao reconhecer, de um lado, que a ciência inequívoca da lesão seria requisito para o início do prazo prescricional e, de outro, fixar como marco inicial a data de março de 2019, mas no seu entendimento teria ocorrido em outubro de 2018.

Afirma que há flagrante contradição entre a fundamentação adotada e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o conhecimento da lesão, independentemente da extensão do dano, seria suficiente para deflagrar a contagem do prazo prescricional.

Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado e, inclusive, atribuir efeitos infringentes ao recurso.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Entendo que inexiste o vício de contradição, pois o acórdão embargado foi claro em reconhecer a que o conhecimento do estado clínico do paciente ocorreu ao longo do tempo. Vejamos:

[...] respeitosamente, o exame dos documentos acostados à exordial permite concluir que a apelante passou por constantes internações em hospitais para melhora do seu quadro clínico e, embora seja possível constatar que o início da hemodiálise ocorreu em outubro de 2018, é certo que o seu diagnóstico ainda não estava totalmente concluído [...]

Portanto, a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível já que a decisão foi expressa quanto ao ponto objeto de embargos.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.